Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 72700813, o SINDIRETA requereu a extinção do feito em relação à substituída ENY NUNES DOS REIS, ante o cumprimento da obrigação, fulcro no art. 924, II do CPC, além de pugnar pelo arquivamento provisório dos autos até o adimplemento dos requisitórios expedidos em favor de EMILIA JOANA MARIA FERREIRA, ENRIQUE MAIA ROCHA, ERNANDES GOMES DE SOUZA, ERNANI AVELINO DE LIMA e EROTIDES DIAS DA COSTA. O DF, regularmente intimado (ID: 73260440), quedou-se inerte. Uma vez já levantado o valor devido à substituída ENY NUNES DOS REIS, julgo extinta a execução em relação aos seus créditos, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR